Tribunal: TJMT
Processo: 1022069-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022069-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALERIO VALENTIN GALANTE JUNIOR - CPF: 955.145.899-00 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022069-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valério Valentin Galante Junior

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Valério Valentin Galante Junior

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de: a) ratificar a medida liminar deferida, a qual reconheço cumprida nos termos da decisão de ID 60567747; b) declarar a inexistência do débito
sub judice
; c) condenar a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação - ilícito contratual - e correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

À Secretaria para cumprimento da decisão de ID 58432888 consistente na alteração do valor da causa no sistema”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Por sua vez, o Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 26.109,60, relativo à recuperação de
27.782 kWh
, recuperando 08 meses de consumo não faturado (08/2019 a 03/2020).

Consta dos autos que a Promovida realizou a vistoria na data de 24/03/2020, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora do reclamante.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Cabe ainda acrescentar que o medidor foi encaminhado para perícia técnica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, a qual constatou que o medidor estava REPROVADO, conforme abaixo se vê:

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa, histórico de consumo e laudo pericial realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT.

Por fim, a alegação quanto à ausência de acompanhamento da realização da inspeção e/ou falta de assinatura, só é cabível na seara administrativa. Após a judicialização do caso, são analisadas todas as provas produzidas pelas partes, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção, uma delas. Logo, ainda que, em tese, o TOI não tenha obedecido todos os requisitos presentes na resolução 414 da ANEEL, os demais documentos produzidos pela parte podem confirmar ou não a existência da irregularidade, isto é, o convencimento do julgador é formado durante toda a instrução processual.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor de R$ 26.109,60, assim deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral.

Portanto, se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, tal fato constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Em consequência, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022